Tribunal: TJDFT
Processo: 0703820-95.2016.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0703820-95.2016.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 038 S/A RECORRIDO: UARLON KARLEILE PEREIRA DA SILVA DESPACHO Intime-se UARLON KARLEILE PEREIRA DA SILVA para se manifestar quanto à petição ID 13654908, bem como quanto ao comprovante de pagamento ID 13657368. Diga a parte especificamente acerca da anuência, ou não, quanto ao montante depositado. Concedo, para tanto, o prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito